Tribunal: TJES
Processo: 0001271-89.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-89.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INCÊNDIO (CONSUMADO E TENTADO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA. MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO INCÊNDIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa visando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente: (i) substituição das penas de vias de fato, ameaça e violação de domicílio por multa; (ii) desclassificação do crime de incêndio para perigo para a vida ou saúde de outrem ou dano qualificado. A sentença condenou o réu às penas de prisão simples, detenção e reclusão pelos crimes previstos no art. 21 da LCP e arts. 129, 147, 150, 250 (consumado e tentado), c/c arts. 14, II, 69 e 70, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição;

(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação do crime de incêndio para os tipos dos arts. 132 ou 163, § único, IV, do CP;

(iii)
avaliar a viabilidade de substituição das penas privativas de liberdade por multa relativamente a vias de fato, ameaça e violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela confissão parcial do réu, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e por documentos periciais, incluindo laudos de lesão corporal e de constatação do veículo incendiado. A prova é estável, consistente e apta à condenação.

O conjunto probatório demonstra que o apelante invadiu a residência das vítimas, ateou fogo em motocicleta, tentou incendiar outra, lesionou o ofendido e praticou vias de fato e ameaças no contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos delitos dessa natureza.

A conduta se subsume corretamente ao crime de incêndio (art. 250, CP), por se tratar de delito de perigo comum, configurado pelo efetivo início da combustão e pelo risco real de propagação em ambiente residencial com pessoas dormindo. É inviável a desclassificação para os arts. 132 ou 163, § único, IV, CP.

A substituição das penas privativas de liberdade por multa encontra vedação expressa no art. 17 da Lei Maria da Penha, diante do contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo inaplicável qualquer sanção de natureza exclusivamente pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes praticados em contexto de violência doméstica.

A conduta de atear fogo em motocicleta localizada em residência habitada configura crime de incêndio (art. 250, CP), ainda que a propagação seja contida pela intervenção de terceiros.

É vedada a substituição das penas privativas de liberdade por multa nos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha (art. 17).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF, art. 226, § 8º; CP, arts. 129, 147, 150, 250, 14, II, 69 e 70; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal 0002961-43.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.11.2023.
TJES, Apelação Criminal 0007378-94.2018.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1271
-
89
.20
23
.8.08.00
5
0

APELANTE: BRUNO NUNES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO NUNES DE SOUZA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento das penas de 15 (quinze) dias de prisão simples, 05 (cinco) meses de detenção e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15(quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática das infrações penais tipificadas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e nos artigos 129, 147, 150, 250,
caput,
e 250, na forma do artigo 14, inciso II, e dos artigos 69 e 70, todos do Código Penal.

Recurso interposto

pela defesa
,

almejando a absolvição do apelante das infrações penais nas quais restou condenado, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a alteração das penas imputadas nas infrações de vias de fato, ameaça e violação de domicílio de pena privativa de liberdade (prisão simples/detenção) para pena de multa, devido à cominação alternativa e às circunstâncias judiciais favoráveis. Também requer a desclassificação do crime de incêndio para os delitos de perigo para a vida ou saúde de outrem ou dano qualificado.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial ac
usatória que
o réu, em 07 de setembro de 2023, entrou em vias de fato com sua ex-companheira Ana Beatriz Adverse Simões, bem como violou o domicílio, ameaçou, lesionou e incendiou bem móvel da vítima Floriano José Marinho. Segundo consta, no dia acima referido, por volta das 06h00min, o denunciado violou o domicílio da vítima Floriano José, incendiou uma motocicleta, ateou combustível em uma segunda, que só não foi alcançada pelo fogo pois ela conseguiu apagar a tempo, além de ter ameaçado e lesionado a vítima Floriano
José e entrado em vias de fato com a vítima Ana Beatriz Adverse.

Relata a inicial que o denunciado e a vítima Ana Beatriz possuíam relacionamento há um ano, tendo chegado ao término por volta de um mês, sendo que o denunciado não aceitava o fim. Assim, sabendo que a vítima Ana Beatriz se encontrava na residência de Floriano José, o ora denunciado pulou o muro da residência e, sorrateiramente, ateou combustível em duas motocicletas, sendo que somente uma pegou fogo, visto que a vítima Floriano chegou a tempo para impedir que o incêndio se alastrasse. Ato contínuo, o denunciado se escondeu na sala da residência e, quando a vítima Ana Beatriz foi acordada devido à fumaça do incêndio, aquele entrou em vias de fato com ela, puxando-a pelo braço para tentar arrastá-la ao banheiro, só não obtendo êxito pois a vítima Floriano chegou ao local para impedir a ação.

Examinando o conjunto probatório, constata-se a absoluta improcedência das teses defensivas, devendo a sentença ser integralmente mantida.
Explico.

O pleito absolutório, sob alegação de insuficiência de provas, não merece prosperar, pois a materialidade e a autoria delitivas estão robustamente demonstradas nos autos, notadamente pela
confissão judicial
do próprio réu e pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, amparados por documentos periciais e testemunhais.

O acervo probatório demonstra de forma segura que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, praticou os seguintes atos, em concurso material de crimes:

Violação de Domicílio (Art. 150, CP):
O próprio réu
confessou
ter invadido a residência de Floriano José Marinho sem autorização, pulando o muro e adentrando o imóvel sorrateiramente, fato plenamente corroborado pelas vítimas.

Incêndio Consumado (Art. 250,
caput
, CP) e Tentado (Art. 250 c/c Art. 14, II, CP):
O acusado
admitiu
ter lançado gasolina e ateado fogo em uma das motocicletas de Floriano, causando danos. Relatou ter jogado combustível na segunda, mas "desistiu". Tal conduta, que expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas que dormiam na casa, configura o crime-fim. O lançamento de combustível na segunda motocicleta e a interrupção da combustão por circunstância alheia à vontade do réu (intervenção da vítima) configuram a tentativa.

Vias de Fato (Art. 21, LCP) e Lesão Corporal (Art. 129, CP):
A vítima Ana Beatriz Adverse Simões narrou ter sido
arrastada pelo braço e pelos cabelos
pelo acusado. O ofendido Floriano José Marinho, ao intervir, entrou em
luta corporal
com o réu e sofreu lesões graves (fratura na costela, dedos quebrados e lábios cortados), atestadas por Laudo de Lesões Corporais.

Ameaça (Art. 147, CP):
As vítimas foram uníssonas em relatar as ameaças proferidas pelo réu, tanto antes dos fatos ("perseguir e matar") quanto no momento da agressão ("vou te matar", "você está marcado"), o que caracteriza o delito formal.

Verifica-se que a
materialidade
está devidamente demonstrada através do Boletim Unificado de fls. 74/77, responsável por comprovar a ocorrência das vias de fato e das ameaças, bem como pelo Laudo de Lesões Corporais de fls. 99, que atesta as lesões sofridas pela vítima Floriano José, evidenciando o delito de lesão corporal, e pelas fotos de fls. 28-v/29 e laudo de Exame de Constatação de Veículo de fls. 70/81. Tais documentos, aliados às declarações colhidas na fase inquisitorial e judicial, demonstram de forma segura a materialidade dos crimes imputados.

Já a
autoria
restou comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, em especial as declarações prestadas pelas vítimas Ana Beatriz Adverse Simões e Floriano José Marinho, que são claras em apontar que o réu BRUNO NUNES DE SOUZA é o autor da contravenção penal de vias de fato, do crime de lesão corporal e do crime de ameaça, além do crime de violação de domicílio.

Não se pode olvidar, que nos crimes de violência doméstica e familiar, a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, confere especial valor probatório à palavra da vítima, mormente quando harmônica e corroborada pelos demais elementos dos autos, o que ocorre no presente caso.

O quadro fático é claro, coerente e irrefutável: o réu agiu com completo descontrole emocional e agressividade, praticando múltiplos atos de violência e dano, o que inviabiliza qualquer tese de fragilidade probatória.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO

O pedido de desclassificação do crime de incêndio (Art. 250, CP) para perigo para a vida ou saúde de
outrem
(Art. 132, CP) ou para dano qualificado (Art. 163, parágrafo único, IV, CP) não encontra amparo legal.

A conduta do réu se amolda perfeitamente ao crime de
incêndio
, que é um delito de
perigo comum
, pois o ato de atear fogo em uma motocicleta, com o uso de combustível, dentro de uma casa habitada e com pessoas dormindo (durante a madrugada), gerou um risco concreto e incontrolável de propagação para toda a residência, atingindo a incolumidade pública e a integridade física das vítimas.

O incêndio efetivamente se iniciou, sendo debelado apenas pela pronta intervenção da vítima Floriano, o que demonstra a presença do elemento objetivo do tipo: perigo comum decorrente da propagação das chamas.

Por outro lado, também não há espaço para a
desclassificação para
a art. 132 do CP
, pois este tipo penal tutela perigo individual, enquanto o incêndio, por definição, protege a incolumidade pública, bastando que o fogo, pelas circunstâncias, tenha potencial de atingir mais pessoas ou ampliar-se de forma incontrolável, exatamente como ocorreu no caso, em que havia outras vítimas dormindo na residência e risco evidente de expansão das chamas.

Assim, o delito de perigo individual não substitui a conduta típica do art. 250.

Em relação ao crime de
Dano Qualificado
(Art. 163, parágrafo único, IV, CP)
protege apenas o patrimônio e é residual. O emprego de fogo em contexto residencial, que expõe pessoas a risco, transcende o mero prejuízo material, sendo tipificado expressamente pelo legislador como crime de Incêndio (Art. 250, CP) devido à sua maior gravidade e imprevisibilidade.

O dano qualificado só se aplicaria se a conduta tivesse causado prejuízo material sem expor pessoas ao risco, o que claramente não se verifica.

Portanto, a capitulação para os crimes de incêndio consumado e tentado deve ser mantida.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA

O pedido subsidiário de substituição das penas privativas de liberdade por pena de multa nos crimes de vias de fato, ameaça e violação de domicílio é
legalmente vedado
no presente caso, diante do arcabouço legal aplicável ao caso concreto, bem como da gravidade das condutas praticadas.

As agressões e ameaças foram praticadas no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
(vítima Ana Beatriz), o que atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

O
Art. 17 da Lei Maria da Penha
estabelece a vedação expressa:

"É
vedada
a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária,
bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa
." (grifo nosso)

A
ratio legis
(intenção da lei) dessa vedação é clara: impedir que delitos de violência doméstica sejam punidos com mero pagamento de valores, esvaziando o caráter pedagógico e protetivo da pena. A intenção do legislador é impor ao agressor uma sanção de
caráter pessoal
(privativa de liberdade ou restritiva de direitos), mais adequada à reprovação da conduta violenta.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na opção judicial pelas penas privativas de liberdade, e demonstrada sua pertinência frente ao contexto fático e às circunstâncias judiciais, não há que se falar em substituição por penas de multa, devendo o pedido ser integralmente rejeitado.

Diante do exposto, o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação por todos os crimes imputados, e os pedidos subsidiários da defesa encontram óbices intransponíveis na lei penal e especial.

Por essas razões,
CONHE
ÇO
do recurso mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.